Tribunal: TJMT
Processo: 1019268-42.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019268-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALAENE MOREIRA DA SILVA - CPF: 459.518.881-15 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DESCONTO NA CONTA DA RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória, que suspendeu o contrato noticiado nos autos e a cobrança de débitos decorrentes deste; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

2. Pretensão recursal é a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

3
.
A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque o contrato não gerou nenhum desconto indevido na conta da parte autora.

4. Ausência de reclamação perante o Procon e que tal fato tenha comprometido sua subsistência.

5. Nem toda frustração de expectativas no âmbito das relações privadas importa em dano à personalidade, pois é parcela constitutiva da vida humana contemporânea a vivência de dissabores e aborrecimentos.

5
.
Sentença mantida.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória, que suspendeu o contrato noticiado nos autos e a cobrança de débitos decorrentes deste; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Nas razões recursais, a recorrente postula a reforma da sentença impugnada para que seja afastada a condenação por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em parcelas descontadas na folha de pagamento da autora.

No caso, a controvérsia está em saber se a contratação indevida sem desconto na conta corrente envereda ou não na seara dos danos morais.

Após detida análise dos autos, verifica-se que os valores indevidamente creditados na conta da Reclamante, não geraram ônus à mesma, tendo em vista que não houve nenhum desconto na conta da Reclamante relacionados ao empréstimo indevido.

Aliado a isso, consigno que os valores foram creditados na conta da Recorrente em 11.05.2020, enquanto que a presente ação foi proposta em 19.05/2020, sendo na mesma data deferida a antecipação de tutela, que suspendeu o contrato noticiado nos autos e a cobrança de débitos decorrentes dele.

Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou à Reclamante mero aborrecimento.

Frise-se que a Reclamante, ora Recorrente não comprovou que teve descontos indevidos em sua conta, relacionados ao empréstimo indevidamente creditado em sua conta.

Registra-se, ainda, a Recorrente não efetuou reclamação perante o PROCON, assim como não demonstrou nenhum eventual prejuízo do valor creditado em sua conta corrente.

Nesse passo, cabe salientar, que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO DISPOBINILIZADO EM CONTA – AUSÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VALORES ESTORNADOS SEM MAIORES PREJUÍZOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente
porque o valor de empréstimo não contratado que foi disponibilizado para a Autora foi devolvido após reclamação administrativa e não gerou nenhum desconto indevido
. Portanto, considerando que a situação já foi resolvida, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito à ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada. Sentença reformada para julgar improcedente. Recurso da Reclamada conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10001779020178110026 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/09/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/09/2018)

Desta forma, entende-se que a situação vivenciada pela Recorrente não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98. § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021